Tribunal: STF
Processo: Rcl 90367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GMV Gerenciamento de Transportes Ltda. - Em Recuperação Judicial em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo  1001597-80.2024.5.02.0384), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O acórdão reclamado, proferido em sede de recurso ordinário, manteve a sentença de primeiro grau da 4ª Vara do Trabalho de Osasco-SP, que não limitou a condenação aos valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, sob o fundamento de que os valores indicados seriam mera estimativa, não vinculando a condenação na fase de liquidação.
[...]
Ao assim decidir, o órgão fracionário do Tribunal Regional expressamente consignou que, da interpretação dos arts. 840, §1º, e 852-B, ambos da CLT, não se exigiria pedido liquidado, mas mera indicação sugestiva de valores, declarando a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto por meio de controle difuso, o que viola a cláusula de reserva de plenário.
[...]
O art. 840, §1º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 13.467/2017, é expresso ao exigir que o pedido formulado na reclamação trabalhista seja certo, determinado e com indicação de seu valor. 
O acórdão reclamado, contudo, ao afirmar que os valores indicados na petição inicial possuem natureza meramente estimativa e não limitam a condenação, afastou a incidência do referido dispositivo legal, sob fundamentos de interpretação jurisprudencial e principiológica. 
Tal proceder configura verdadeiro controle difuso de constitucionalidade, exercido por órgão fracionário, na medida em que esvazia o conteúdo normativo do art. 840, §1º, da CLT, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade e sem submissão da matéria ao Tribunal Pleno. 
Consoante pacificado por esta Suprema Corte, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, afasta sua incidência, no todo ou em parte, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 10.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no ponto em que afastou a aplicação do art. 840, §1º, da CLT, por violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da Constituição Federal e a determinação para que outra decisão seja proferida, em estrita observância à cláusula de reserva de plenário e ao entendimento vinculante desta Suprema Corte”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Assiste razão à parte reclamante.
A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

O acórdão reclamado conheceu dos Recursos Ordinários das partes e, no mérito, negou provimento ao do autor e da segunda demandada e deu “provimento parcial ao da primeira demandada apenas quanto à reconvenção, para condenar o reclamante reconvindo no pagamento de 10% do valor que resultar da liquidação de sentença”.
Destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, no ponto de interesse:

“II.8.DA LIMITAÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO
 Razão não assiste à primeira demandada.
Cumpre salientar que da interpretação dos art. 840, §1º e art. 852- B, ambos da CLT, depreende-se que, tanto para o rito sumaríssimo quanto para o rito ordinário, não se exige pedido liquidado e matematicamente demonstrado já na petição inicial, mas, sim, mera indicação/sugestão de valores, não precisando ser exata, não sendo os valores indicados limitadores da condenação quando da fase de liquidação de sentença.
Portanto, aplicável à espécie o entendimento preponderante do TST a respeito:
RECURSO DE REVISTA. (...) 3. LIMITAÇÃO DE VALORES À CONDENAÇÃO. Esta Corte Superior tem se conduzido no sentido de limitar a condenação aos valores constantes nos pedidos da petição inicial, quando a parte indica expressamente o montante atribuído às parcelas. Essa exegese decorre do disposto nos artigos 128 e 460, do CPC, que veda ao juiz proferir sentença em parcela diversa ou superior ao postulado. Na hipótese dos autos, contudo, a situação é diversa, pois o Recorrente afirmou expressamente, na petição inicial, que os valores estavam sendo indicados por estimativa, inclusive requerendo futuras correções com base nos documentos a serem exibidos pela Reclamada na fase instrutória e executória da demanda. Precedente. Recurso de revista conhecido e provido, no tema. (...)’ (Processo: RR-2200-74.2005.5.02.0017, Data de Julgamento: 30/10/2013, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/11/2013)
‘RECURSO DE REVISTA. (...) PEDIDOS LIQUIDADOS POR ESTIMATIVA - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES PLEITEADOS NA INICIAL (violação aos artigos 128, 258, 282 e 460 do CPC, 840 da CLT, e 5º, XXXV, XXXVI e LV, da CF/88 e divergência jurisprudencial). Esta 2ª Turma, bem como outras deste Tribunal, tem se conduzido no sentido de limitar a condenação aos valores constantes nos pedidos da petição inicial, quando a parte indica expressamente o montante atribuído às parcelas. Tal entendimento se assenta nos artigos 128 e 460, do CPC, que veda ao juiz proferir sentença em parcela diversa ou superior ao postulado. Na hipótese dos autos, contudo, a situação é diversa, pois o recorrente indicou valores por estimativa, com o único propósito de demonstrar o rito o qual seria submetida a demanda, inclusive requerendo a apuração dos valores por liquidação de sentença. Recurso ordinário conhecido e provido.’ (Processo: RR-66500-27.2005.5.03.0014, Data de Julgamento: 20/10/2010, Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/10/2010)."

Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.
Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, chancelando a interpretação dada pelo Juízo de primeiro grau no sentido de que “a  liquidação  dos  pedidos  indicada  na petição  inicial  pode  ocorrer  de  forma  estimativa,  sendo  a  fase  de  liquidação  a oportunidade adequada para se estabelecer o valor exato do crédito da parte autora,incabível  a  vinculação  do  valor  dado  à  causa  ao  valor  a  ser  apurado  da  presente condenação”.
Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.
Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente